Tribunal: TJMT
Processo: 1004202-20.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA SORAYA NUNES - CPF: 461.016.831-68 (RECORRENTE), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), CELSO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 020.979.611-18 (RECORRIDO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004202-20.2021.8.11.0055 – PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:

ELISANGELA SORAYA NUNES

Recorrido:

CELSO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação interposta por Elisangela Soraya Nunes em face de Celso Martins dos Santos Junior

pleiteando indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito.

2.

Em síntese, informa que em 19/10/2019 trafegava pela Rua Sebastião Barreto com sua motocicleta quando foi surpreendido pelo veículo do réu que ultrapassou a Autora e em seguida realizou uma conversão à esquerda para entrar na garagem de sua residência, o que acarretou na queda da autora. Informa que sofreu diversas escoriações, além de lesão com rompimento de ligamento do ombro direito, lesão parcial do tendão do supra espinhoso direito e instabilidade em joelho esquerdo, além de danos materiais em sua motocicleta. Busca a restituição dos valores referentes a despesas médicas, além de danos morais.

3.

Em se tratando de relação civil, ausente qualquer situação que poderia ensejar a inversão probatória, deve incidir no caso como regra de julgamento a distribuição estática do ônus da prova, onde o encargo probatório de determinado fato deve ser imposto àquela parte que se beneficiará caso o fato alegado prevaleça, assim, o artigo 373, inciso I e II, do CPC, dispõe que dever recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor

4.

Desse modo, a ausência de outros elementos e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado pela parte reclamante, pois ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante do que efetivamente ocorreu.

5.

Em que pese os argumentos apresentados na inicial pela parte Autora, no sentido que o reclamado realizou ultrapassagem em local indevido, e, logo após conversão à esquerda, o demandado esclareceu que a parte autora trafegava logo atrás de seu veículo em via de mão única e não observou o momento em que o condutor teria ligado a seta para entrar em sua residência. Ainda, segue afirmando que sequer ocorreu colisão de modo que a autora se desequilibrou da motocicleta ocasionando o acidente.

6.

Vale frisar que a reclamante foi silente quanto ao requerimento de audiência de instrução e julgamento, momento em que poderia comprovar o que foi alegado em sua peça inaugural, além de produzir prova testemunhal. No mesmo sentido, destaco que o boletim de ocorrência carreado aos autos se trata de documento unilateral, registrado pela própria autora, o que também não é suficiente para conferir verossimilhança às suas alegações.

7.

A toda evidência,
não basta meras alegações de prejuízo, sendo de todo indispensável para acolhimento do pedido a demonstração objetiva do dano, ônus imputado ao demandante por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiu.

8.

Deste modo, diante da ausência de provas nos autos não restou comprovado de que os danos sofridos pelo reclamante tenham se dado por culpa do réu.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022